Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717690-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO ALMEIDA SOUZA, IVANETE ALVES DE ALMEIDA APELADO: ANGKOR PARTICIPACOES LTDA, COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA D E S P A C H O Insatisfeitos com a decisão de ID 47746774, por intermédio da qual esta Relatoria indeferiu o pleito antecipatório dos efeitos da medida de urgência, os recorrentes interpõem agravo interno (ID 48720545) e postulam a reforma do decisório, com a consequente antecipação da tutela recursal, ou o juízo de retratação. Nos termos do Código de Processo Civil (CPC), quando interposto agravo interno, a primeira providência atribuída ao relator é a intimação da parte contrária para, em 15 (quinze) dias se manifestar, findos os quais, poderá exercer o juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o). Em idêntico caminho, as disposições do RITJDFT (artigo 265, §§ 2o e 3o). No caso, não vislumbro razões para, sem conceder à parte ex adversa a possibilidade de ofertar suas razões, alterar o entendimento constante do decisum objeto da presente insurgência. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.021 do CPC, intime-se a parte contrária para se manifestar acerca do agravo interno. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador